Tribunal: TJSP
Processo: 2329603-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que deferiu o pedido de penhora do imóvel gerador da dívida. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Acordo firmado entre as partes, prevendo o levantamento da penhora, já homologado pelo r. Juízo de origem. Perda superveniente do objeto recursal configurada. RECURSO PREJUDICADO.*